Tribunal: TJSP
Processo: 2055244-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. Documentos acostados que demonstram a necessidade da benesse. A existência de bens em nome da parte não impede, por si só, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Condição da vulnerabilidade econômico-social considerada. Decisão reformada. Justiça gratuita concedida. Recurso provido.